Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-62.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002298-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), GUILHERME BARDEN SILVA PEREIRA - CPF: 086.342.581-06 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SESSÕES DE TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA SUBCUTÂNEA AMBULARORIAL COM A MEDICAÇÃO DUPIXENT (DUPILUMABE) PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL DO FÁRMACO – SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 571/2023 DA ANS – PREVISÃO DE OBRIGATORIEDADE DA COBERTIRA PARA O MEDICAMENTO
IMUNOBIOLÓGICO DUPILUMABI A PARTIR DE 10/02/2023 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Entre as várias alterações instituídas pelo texto normativo da Resolução Normativa nº 571/2023 da ANS, destacam-se a previsão de obrigatoriedade, a partir de 10/02/2023, data em que a Resolução entrou em vigor, a cobertura “p
ara o medicamento imunobiológico Dupilumabe
”, e o ajuste do Anexo II do Rol de Procedimentos e Edventos em Saúde da ANS para nele fazer constar do medicamento “
para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1003015-48.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por GUILHERME BARDEN SILVA PEREIRA, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar à ré Unimed que disponibilize/custeie “
sessões de terapia imunobiológica subcutânea ambulatorial com a medicação Dupixent (Dupilumabe) na quantidade indicada pela médica, além de todos os procedimentos solicitados pelo médico que lhe assiste
”, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (cf. Id. nº 94883324).

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida na decisão agravada, notadamente a probabilidade do direito alegado pelo agravado, primeiro porque, “
não há qualquer indicação nas declarações médicas acostadas aos autos de que o caso da Agravada seja de urgência/emergência
”, e depois, “
somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que EXPRESSOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS DO CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar), é o que se infere do ANEXO II, que faz parte da Resolução Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde – ANS, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, relacionando taxativamente todos os procedimentos de referência básica de cobertura obrigatória, nos planos privados de assistência à saúde, respeitando-se à segmentação contratada e as exclusões previstas pelo artigo 10 da Lei n.º 9.656/98”,
hipótese diversa da dos autos.

Pede, pois, o
provimento do recurso para seja reformada a decisão objurgada e indeferido o pedido autoral de antecipação da tutela; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 157494693).

A decisão vinculada ao Id. nº 157793170 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a qual o agravado interpôs agravo interno.

Em sede de retração, o relator revogou a decisão de Id. nº 15779317, bem como o pedido de efeito suspensivo formulado pela Unimed, mantendo inalterada a r. decisão recorrida (cf. Id. nº 158664672).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 163468693, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso na manifestação vinculada ao Id. nº 164642663.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Reanalisando a questão, à luz das razões do Agravo Interno, vejo que razão assiste ao autor/agravado apontar como indevida/injustificada a recusa da Unimed em fornecer/custear
fármaco Dupixent (Duplumabe), 300mg, via subcutânea, prescrito para o tratamento de dermatite atópica.

A argumentação desenvolvida pela Unimed para a negativa de custeio do medicamento está centrada na tese de que não há cobertura contratual obrigatória do fármaco indicado, porque não atendida a Diretriz de Utilização (DUT) nº 65, prevista no Anexo II da Resolução Normativa n° 465 da ANS; sucede, porém, que, no dia 08/02/2023, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a Resolução Normativa nº 571/2023, que “
altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar
”.

Entre as várias alterações instituídas pelo texto normativo da Resolução Normativa nº 571/2023 da ANS, destacam-se a previsão de obrigatoriedade, a partir de 10/02/2023, data em que a Resolução entrou em vigor, a cobertura “p
ara o medicamento imunobiológico Dupilumabe
”, e o ajuste do Anexo II do Rol de Procedimentos e Edventos em Saúde da ANS para nele fazer constar do medicamento “
para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios
”.

Portanto, tendo em vista a superveniência da Resolução Normativa nº 571/2023 da ANS e considerando que o autor/agravado é portador de Dermatite Atópica Grave (CID-L20), afigura-se imperativa a manutenção da r. decisão agravada, a fim de que, em estrita observância à novel regulamentação, a Operadora/ré/agravante seja compelida à autorização e/ou custeio do tratamento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023